Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725648-03.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 129349122 – no Processo originário de n. 0709971-03.2022.8.07.0009) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que mantenha a autora vinculada ao contrato assistencial, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral, até o julgamento definitivo do processo, sob pena de multa diária, que fora aumentada posteriormente para o valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (id. 132237281, no processo originário). A agravante alega ser devida a rescisão unilateral do plano de saúde, visto que o contrato em questão envolve diversas irregularidades e o agravado permanece inadimplente junto à seguradora. Defende que, “apesar do contrato do autor ser vinculado à empresa M E P NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA, o autor apresenta comprovantes de pagamento para ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MÉDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVICOS – IBRASA”. Aduz ainda que a seguradora não está obrigada a fornecer qualquer tipo de notificação acerca da inadimplência do beneficiário, pois, conforme cláusula 23.4.3, a empresa contratante é a responsável por prestar as informações do status do contrato para os beneficiários. Explicita que o cumprimento da decisão liminar impõe elevado ônus e risco de desequilíbrio financeiro, estando configurado, assim, o chamado periculum in mora reverso. Atenta que o objeto do contrato de plano de saúde é formado obrigatoriamente com base em um cálculo atuarial e constituído com base na solidariedade e no mutualismo entre usuários. Argumenta que não pode ser mantida a astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum, e fase processual que o processo originário se encontra. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer que seja minorada a multa, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, narrou o agravado, atualmente com 66 anos de idade, que fora diagnosticado com carcinoma de células claras renais, cT4N+M1, para pulmão, linfonodos e SNC com alto volume de doença e prognóstico desfavorável (CID10: C84). Informou que o plano de saúde cobriu as despesas do tratamento do segurado, mas, em junho de 2022, mesmo com os pagamentos de mensalidades, a agravante negou a cobertura da continuação da terapêutica, relativa ao ciclo de repetição da medicação (tratamento anti-neoplasia), sob a justificativa de que o agravado estava “inativo”. O beneficiário alega em juízo que o plano foi inativado sem nenhuma justificativa, tampouco aviso prévio, e, em 24/06/2022, foi cancelado, à míngua de observância ao prazo legal. Conforme laudo, o médico assistente ressaltou que, no momento, o agravado iniciou “imunoterapia de manutenção com nivolumabe em programação de nefrectomia citorredutora. Apresentou resposta excelente ao tratamento em 1a linha. Encontra-se com atraso para seguimento da terapia anti-neoplástica por problemas com a operadora. A interrupção do tratamento pode prejudicar seu benefício implicando em progressão de doença e reduzindo significativamente a sobrevida global com risco elevado de óbito pela neoplasia” (id. 129310242 – no processo originário). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator